Tribunal: TJSP
Processo: 0000379-25.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de produto c.c. devolução do produto e restituição do valor pago. Preliminar afastada. Cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa não configurados. Mérito. Pretensão constante da exordial que se cinge, em linhas gerais, à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de produto c.c. devolução do produto e restituição do valor pago. Preliminar afastada. Cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa não configurados. Mérito. Pretensão constante da exordial que se cinge, em linhas gerais, à aquisição de um produto novo, porém recebido um usado, com data de fabricação adulterada de 2003 para 2013. Laudo pericial elucidativo. Adulteração/regravação de data de fabricação de 2003 para 2013 caracterizada, todavia, cujo maquinário foi efetivamente fabricado em 2013, adquirido novo e não usado. Improcedência que se mantém de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000379-25.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SMS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDÚSTRIA LTDA, é
apelado INDÚSTRIAS NARDINI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 – Americana
Apelante: SMS Máquinas e Equipamentos para Lavanderia Indústria Ltda.
Apelada: Indústrias Nardini S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42146)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na exordial. Ação de rescisão de
contrato de compra e venda de produto c.c.
devolução do produto e restituição do valor pago.
Preliminar afastada. Cerceamento ao exercício
do contraditório e da ampla defesa não
configurados. Mérito. Pretensão constante da
exordial que se cinge, em linhas gerais, à
aquisição de um produto novo, porém recebido
um usado, com data de fabricação adulterada de
2003 para 2013. Laudo pericial elucidativo.
Adulteração/regravação de data de fabricação de
2003 para 2013 caracterizada, todavia, cujo
maquinário foi efetivamente fabricado em 2013,
adquirido novo e não usado. Improcedência que
se mantém de rigor. Honorários advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 283/300) interposta por
SMS Máquinas e Equipamentos para Lavanderia Indústria Ltda. contra a
sentença (fls. 270/274) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
da Comarca de Americana que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação de rescisão de contrato de compra e venda de produto c.c. devolução
do produto e restituição do valor pago ajuizada por ela contra Indústrias
Nardini S/A. Inconformada, a empresa autora suscita preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 -Voto no
3
cerceamento de defesa e do contraditório. No mérito, tece considerações a
respeito dos fatos e do andamento processual. Apega-se ao argumento de que
há provas nos autos de que adquiriu torno novo, mas recebeu torno
remanufaturado, enfim, que houve adulteração no chassi. Objetiva e requer,
em suma, a procedência dos pedidos formulados na exordial. Postula o
provimento do apelo, bem como a reforma da sentença, nos termos que
menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pela ré Indústrias
Nardini S.A. (fls. 305/311). Pugna pelo não provimento do apelo, bem como
a manutenção da sentença.
É o relatório.
Comporta afastamento a preliminar de cerceamento
de defesa e do contraditório suscitada como se fosse tábua de salvação para
fazer prevalecer a tese que a empresa autora, aqui insurgente, sustenta.
Isso porque, de pronto bem se vê dos autos que
sequer se trata daqueles casos em que julgado antecipadamente o feito, sem
instrução probatória.
Ao revés, as partes tiveram oportunidade de
especificação de provas (fls. 83), ocasião em que a empresa autora, que é o
que aqui ora importa, eis que apenas ela é a insurgente, pediu especificamente
a realização de prova pericial (fls. 88/92 e 96/98), o que foi deferido pela
decisão interlocutória às fls. 110, inclusive com oportunidade de apresentação
de quesitos, os quais apresentados pela autora (fls. 112/113) e respondidos
pelo perito judicial (fls. 175/220), destacadamente fls. 211/213, ainda que
assim não entenda a insurgente. Só então, após tais manifestações e madura a
causa, é que foi encerrada a instrução probatória (fls. 244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 -Voto no
4
Ainda, conforme o disposto no artigo 370, do
Código de Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a realização das
provas necessárias à instrução do processo, o que, na lide em questão, o
Magistrado entendeu suficientes as produzidas nos autos, sem olvidar as
respectivas manifestações das partes, sem descurar do quanto foi dito
respectivamente por elas e do quanto não restou infirmado.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, o que foi
feito motivadamente.
No mérito, sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a sentença, frise-se, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, da exordial da ação de rescisão de
contrato de compra e venda de produto com defeito c.c devolução do produto
e restituição do valor pago (fls. 03/15) extrai-se que os pedidos formulados
pela SMS Máquinas e Equipamentos para Lavanderia Indústria Ltda. cingem-
se a alegação de que, em 14/11/2013, tal demandante comprou, enfim, pagou
pela aquisição do torno tratado nos autos, novo, ano 2013, porém, recebeu um
produto com defeito (adulterado), enfim, diferente, com regravação de
fabricação de 2003 para 2013, daí os pedidos formulados na exordial (fls.
03/15).
Nesse passo, há de se relembrar, esclarecer e
destacar que o alegado defeito do maquinário gira em torno de tal
adulteração/regravação do ano de fabricação e não especificamente quanto à
funcionalidade de referido produto, ainda que tenha argumentado que um
torno com ano de fabricação 2003, adulterado para 2013 não tenha atendido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 -Voto no
5
atividade empresarial dela, compradora.
Tanto assim, que na ocasião da especificação de
provas (fls. 88/92 e 96/98), requereu a prova pericial para aferir a adulteração
do chassi e com isso demonstrar tratar-se de um equipamento usado, nada
mais. Aliás, em tal oportunidade foram direcionados os quesitos por ela
formulados (fls. 91 e 98).
Tais situações deram os limites à aferição probatória
e destacadamente os parâmetros da congruência e da adstrição, aos quais
vinculam o Juiz aos pedidos formulados pela parte, o que foi realizado na
sentença combatida.
Assim, ainda que ulteriormente tenha a empresa
autora, insurgente, reclamado a aferição quanto à funcionalidade do produto,
tal pretensão desborda do constante da exordial.
Pois bem.
A partir de referida premissa, o laudo pericial
judicial constante dos autos, incluídos quesitos e esclarecimentos pertinentes
(fls. 175/200), elaborado por engenheiro industrial mecânico, devidamente
inscrito no CREA-SP, sob n.o 060.072949.6, apresentando-se pormenorizado
com a análise técnica, científica e criteriosa, com realização de vistorias e
exames, reproduções fotográficas, totalmente isento e hígido, passou pelo
crivo do contraditório, respondeu a quesitos, sem que as partes tenha
suscitado, no momento oportuno e pela via adequada qualquer motivo de
impedimento ou suspeição contra referido, apresentou subsídios à elucidação
da controvérsia.
Nesse passo, referido laudo concluiu, no essencial e
no que aqui importa, o quanto segue: Em que pese à gritante adulteração do
código alfanumérico de identificação da máquina, de “03” (ano 2003) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 -Voto no
6
“13” (ano 2013), outros dados, como a data de fabricação do único motor
elétrico que equipa a máquina e os relatórios de fabricação dos anos de 2003
e de 2013, fornecidos pela Requerida, permitem concluir que o torno
paralelo universal modelo ND 325 X 2.200 mm OP62866N série F8 DKR
201, com data de fabricação no mês 08/2013 (regravado!) foi efetivamente
fabricado no ano de 2013 (dois mil e treze).(fls. 218)
Com isso, frise-se, a partir de tais subsídios técnicos,
isentos, é possível inferir que o torno foi adquirido efetivamente novo em
que pese o erro na marcação do chassi, que acabou por ser remarcado.
Enfim, a empresa não comprou um produto 2013 e
recebeu outro usado, do ano de 2003, embora seja fato a ocorrência do erro
de gravação inicial pela fabricante ré.
Tal situação não levou e não leva à imprestabilidade
do produto, não impede à utilização dele ao fim destinado, tampouco leva por
si só a uma produção aquém de referida destinação. Isso se dá também em
relação à qualquer qualidade da pintura.
Aliás, ainda quanto aos subsídios do laudo pericial,
o perito afirmou em esclarecimentos a quesitos (fls. 211) que o torno
adquirido pela autora é novo!; o ano de fabricação do torno é 2013 (dois mil
e treze).
Assim, não encontrou e não encontra guarida a
pretensão da empresa autora.
No mais, não se pode olvidar que os subsídios
extraídos do laudo pericial judicial, até mesmo a eventual ausência de estrita
consonância do conteúdo dele frente a algum ou vários pontos das
divergências porventura levantadas pelas partes ou até mesmo dos assistentes
delas, tampouco tem o condão de obstar a adoção de referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 -Voto no
7
Isso porque, enquanto as partes e, por conseguinte,
assistentes técnicos por elas contratados defendem as respectivas teses,
portanto, de forma parcial, o perito judicial é imparcial, apenas se presta
como auxiliar do Juízo e da confiança deste.
No mais, é cediço que o julgador não fica adstrito ao
laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ocorrido na situação tratada nos autos. Isso se dá também
em relação a quesitos impertinentes ao deslinde da controvérsia e que
desbordem dos limites da congruência e da adstrição, tal como já
mencionado.
Por fim, há de se relembrar e destacar que o
maquinário foi adquirido em 2013 e a ação foi ajuizada, inicialmente, perante
juízo incompetente, resultando que a perícia judicial deu-se muito tempo
depois, em maio de 2018, ocasião em que o torno já se encontrava encostado,
sob lona, empoeirado, sem uso, por decisão unilateral da autora (fls. 216).
Por tudo isso, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, a manutenção da improcedência dos pedidos
formulados na exordial é de rigor.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença e diante do trabalho adicional
em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000379-25.2016.8.26.0019 -Voto no
8
dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando para 12%
(doze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator